Tribunal: TJSP
Processo: 1000898-95.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pretensão ao reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança de diferença de imposto, impossibilidade de autuação com base em presunção, comprovação dos créditos ressarcidos, improcedência das multas por violação aos princípios da estrita legalidade e do não-confisco, ilegalidade da cobrança de juros de mora e irregularidade quanto ao termo

Ementa:
APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pretensão ao reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança de diferença de imposto, impossibilidade de autuação com base em presunção, comprovação dos créditos ressarcidos, improcedência das multas por violação aos princípios da estrita legalidade e do não-confisco, ilegalidade da cobrança de juros de mora e irregularidade quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre o principal e sobre a multa – Sentença de acolhimento em parte, para determinar o recálculo do débito, com a redução da multa imposta para 100% sobre o valor do imposto devido e determinar a retificação do termo inicial de cômputo dos juros de mora para o dia 21 do mês subsequente ao da apuração de cada fato gerador – Pleito de reforma da sentença pela primeira apelante para acolhimento integral dos embargos e pleito de reforma da sentença pela segunda apelante para a rejeição dos embargos – Cabimento em parte da apelação da primeira apelante e não cabimento da apelação da segunda apelante – PRELIMINAR – Nulidade da r. sentença por falta de fundamentação, alegada pela primeira apelante – Afastamento – Sentença que reportou com suficiência aos elementos de convicção que a embasa – MÉRITO – NULIDADE DA CDA – Do conjunto probatório verifica-se que o trabalho do perito oficial foi bem realizado e amparado em normas técnicas, além de justificado quanto aos motivos que levaram à conclusão estabelecida, não havendo nenhuma questão fática ou técnica capaz de abalar a higidez do laudo oficial – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – Termo inicial dos juros de mora que deve ser o primeiro dia útil subsequente ao do vencimento dos débitos, após o dia 20o (vigésimo) do mês subsequente – JUROS DE MORA – Lei Est. no 13.918, de 22/12/2.009, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste TJ/SP, que, seguindo posição adotada pelo STF, reconheceu que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode exceder àquele incidente na cobrança dos tributos federais, na hipótese, a taxa Selic – MULTA PUNITIVA – Multa que corresponde mais de 500% do valor da obrigação principal – Abusividade configurada – Multa aplicada que deve corresponder a 30% do valor do tributo – Adequação ao princípio da vedação ao confisco – Precedentes do STF e também desta 3a Câm. de Dir. Púb. – Sucumbência alterada – Sentença reformada – APELAÇÃO da segunda apelante não provida e APELAÇÃO da primeira apelante provida em parte, para determinar que os juros de mora sejam limitados à taxa Selic e que a multa punitiva corresponda a 30% do valor do imposto devido – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 2%, além do percentual mínimo já fixado, sobre o proveito econômico obtido em desfavor da segunda apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.